Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-23.2022.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000196-23.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE GOMES DA SILVA - CPF: 017.717.111-16 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000196-23.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis
/MT

Recorrente(s):

Viviane Gomes Da Silva

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se diante do conjunto probatório existente nos autos (telas do sistema interno, histórico de pagamento, contrato assinado e cópia do documento pessoal),
a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 159,77 com data de inclusão no dia 21/11/2017, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido. há consumo na linha, o que indica uso regular da linha, o que pode ser observado no relatório de chamadas. analisando o relatório de chamadas da linha supostamente não contratada, verifica -se que há chamadas para o terminal 65 9946-8431, de titularidade da empresa privada inscrita sob o CNPJ n.o 40.060.429/0001-99, denominada “VIVIANE GOMES DA SILVA 01771711116”, vinculada ao CPF da parte autora, conforme indica consulta ao sistema Serasa Experian, corroborada pela pesquisa realizada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cujo comprovante de inscrição e de situação cadastral segue reproduzido em parte abaixo e anexado na íntegra. Se não, vejamos: 211 chamadas para o n° 65 9946-8431 realizadas da linha supostamente não contratada:

211 chamadas para o n° 65 9946-8431 realizadas da linha supostamente não contratada:

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, CPC e consequentemente a EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito. SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 159,77 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do inadimplemento da obrigação (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95
.”.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022